Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-87.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-87.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: OLDAIR ZANCANELLA e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PRETENSÃO DE SUSPENDER USUCAPIÃO COM FUNDAMENTO EM FRAUDE NÃO COMPROVADA. EXTRAPOLAÇÃO DA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de protesto judicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. O pedido visava interromper a prescrição aquisitiva (usucapião) sobre imóvel alegadamente objeto de fraude antiga, sem demonstração de relação jurídica entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para admissão do protesto judicial interruptivo de prescrição aquisitiva, especialmente a demonstração de relação jurídica entre as partes, conforme exige o art. 726 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O protesto judicial, como medida de jurisdição voluntária, exige a demonstração de vínculo jurídico entre requerente e requerido, o que não foi atendido nos autos, uma vez que a documentação apresentada não comprova relação jurídica entre as partes.

4.
A pretensão do protestante visa, na verdade, paralisar o prazo prescricional da usucapião sob a alegação de fraude em registro imobiliário ocorrido há mais de 40 anos, sem que tenha ajuizado ação anulatória ou outro meio idôneo de proteção jurisdicional do alegado direito.

5.
A utilização do protesto judicial para discutir, ainda que indiretamente, validade de negócio jurídico e impedir prescrição aquisitiva sem comprovação mínima de direito ou vínculo jurídico entre as partes extrapola os limites da jurisdição voluntária e configura uso inadequado do instituto.

6.

O acesso à Justiça, garantido constitucionalmente, não pode ser confundido com a tentativa de uso processual sem os requisitos mínimos exigidos por lei, especialmente quando inexistem óbices ao ajuizamento da ação própria.

7.
Precedentes deste Tribunal confirmam a inaplicabilidade do protesto judicial nas hipóteses em que não se comprova a relação jurídica e se pretende, por via oblíqua, a suspensão de usucapião sem demonstração de direito atual e concreto.

8.
Diante da ausência de pressupostos legais para o deferimento da medida, impõe-se a manutenção da sentença de extinção, com majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8000397-87.2022.8.05.0081
, em que figura como Apelante
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS REPRESENTADO POR ARNALDO LUSTOSA MESSIAS
, e como Apelado
ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA GARGANTA
e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente